Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-17.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800047-17.2020.8.14.0052

APELANTE: JOANA PASSOS PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cobranças indevidas. Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de prova conclusiva da contratação. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão monocrática que conheceu da apelação cível e deu-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 e determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, conforme entendimento jurisprudencial vigente. A autora, JOANA PASSOS PEREIRA, questionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados a contrato de cartão de crédito consignado cuja autenticidade não foi comprovada pelo banco agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco comprovou adequadamente a existência e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) definir se a redução do valor dos danos morais e a restituição simples dos valores são adequadas à situação fática.

III.
Razões de decidir

3. O ônus da prova da regularidade da contratação cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. O agravante não demonstrou, de forma conclusiva, que o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a autora refere-se ao desconto realizado, falhando em juntar provas suficientes para tal, como perícia ou gravações.

4. O valor dos danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade do dano e às condições das partes. Considerando que a agravada sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, a redução para R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido.

5. A restituição simples dos valores indevidamente cobrados está em conformidade com a jurisprudência atual do STJ, que modula os efeitos para cobranças indevidas anteriores à consolidação do entendimento sobre a repetição em dobro, conforme EAREsp 676608/RS.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado, sob pena de responsabilização por descontos indevidos; 2. A ausência de prova suficiente da contratação autoriza a condenação por danos morais, os quais devem ser fixados de forma proporcional ao dano causado; 3. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando as cobranças forem anteriores ao entendimento consolidado sobre a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S/A.,
em
que litiga com
JOANA PASSOS PEREIRA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17650006), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para:
“
minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para modificar à restituição, para que ocorra na forma simples, uma vez que as cobranças indevidas começaram em data anterior à publicação do Acórdão supracitado.”.

Em suas razões (PJe ID nº 17983101), o agravante reitera
que a contratação em questão foi de fato realizada, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: que o agravante cumpriu com o seu ônus probatória, uma vez que trouxe aos autos o contrato do cartão de crédito consignado, logo entende ausente o dano moral e material.

Sem contrarrazões nos autos, conforme certificado (PJe ID nº 18470412).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0800047-17.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: JOANA PASSOS PEREIRA

ADVOGADO: JOSIANE TRINDADE DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cobranças indevidas. Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de prova conclusiva da contratação. Dano moral configurado. Restituição simples. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão monocrática que conheceu da apelação cível e deu-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 e determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, conforme entendimento jurisprudencial vigente. A autora, JOANA PASSOS PEREIRA, questionou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados a contrato de cartão de crédito consignado cuja autenticidade não foi comprovada pelo banco agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco comprovou adequadamente a existência e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) definir se a redução do valor dos danos morais e a restituição simples dos valores são adequadas à situação fática.

III.
Razões de decidir

3. O ônus da prova da regularidade da contratação cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC. O agravante não demonstrou, de forma conclusiva, que o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a autora refere-se ao desconto realizado, falhando em juntar provas suficientes para tal, como perícia ou gravações.

4. O valor dos danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade do dano e às condições das partes. Considerando que a agravada sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, a redução para R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao abalo sofrido.

5. A restituição simples dos valores indevidamente cobrados está em conformidade com a jurisprudência atual do STJ, que modula os efeitos para cobranças indevidas anteriores à consolidação do entendimento sobre a repetição em dobro, conforme EAREsp 676608/RS.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado, sob pena de responsabilização por descontos indevidos; 2. A ausência de prova suficiente da contratação autoriza a condenação por danos morais, os quais devem ser fixados de forma proporcional ao dano causado; 3. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando as cobranças forem anteriores ao entendimento consolidado sobre a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcela de cartão de crédito consignado efetuado junto ao INSS, benefício n° 144.951.717-7, referente ao contrato n° 13976566; data de início do desconto: 05/2018; valor debitado: R$ 46,74.

Rememoro que, em contestação, o agravante juntou “Termo de adesão de cartão de crédito consignado”, entretanto com informações divergentes da constante no extrato do INSS apresentado pela autora, portanto falhando em comprovar que se tratava do mesmo contrato, culminando com a prolação da sentença de procedência (PJe ID nº 5675705).

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Reafirmando a presença de contrato nos autos, logo, entende necessária a reforma da sentença de primeiro grau.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 10830061):

"
O contrato, embora assinado, foi impugnado pelo recorrido, em réplica (PJe ID 5675695), sendo, portanto, ônus da instituição financeira comprovar a sua autenticidade, conforme entendimento já firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo nº 1061.

A comprovação poderia ser feita através de perícia, gravações de câmeras de segurança, ou, ainda, através da juntada de outros elementos que comprovassem a utilização do cartão de crédito pela apelada.

Porém, o apelante não requereu a produção de provas quando oportunizado e os documentos juntados na contestação não são suficientes para validar a contratação, senão vejamos: O recorrente apresentou termo de adesão de cartão de crédito consignado (PJe ID 5675689), entretanto com número diverso do constante no extrato do INSS (PJe ID 5675679, pág. 2). Por sua vez, o banco requerido afirma que a numeração diverge, pois no extrato consta numeração gerada pelo Instituição Previdenciário. De qualquer forma, diante desta alegação, é necessário analisar se as demais informações dispostas nos documentos acostados conversam entre si. Diante do exame probatório, não foi observada nenhuma similitude, a não ser as informações pessoais da autora, que afirma nunca ter assinado o contrato. O valor mínimo do desconto em folha de pagamento constante no contrato, difere do presente no extrato, qual seja R$47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos) detalhado no contrato e R$46,75 (quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) especificado no extrato. O valor limite do cartão de crédito consignado de R$1.285,00 não é encontrado em nenhuma cláusula do contrato, sendo esta uma outra forma de comprovar que de fato este desconto se refere ao contrato acostado em contestação. Além de que discrepa do valor supostamente creditado para a parte autora.

Ainda mais, ao observar a movimentação da conta de nº 5259.1010.1858.9901 é possível atestar que a parte autora não fez uso do serviço. Vemos apenas uma movimentação nas faturas, qual seja o saque complementar no valor de R$ 1.318,00 (mil e trezentos e dezoito reais), o qual a parte autora afirma não ter conhecimento (PJe ID 5675688, pág. 21).

Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada, assim como a sua regularidade.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525). Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é beneficiário da previdência, e, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta, causando-lhe certamente danos ao planejamento financeiro e familiar. No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226). Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.”.

Por conseguinte, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 2.000,00 mais adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma simples, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17650006).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024